Tribunal: TJDFT
Processo: 0702141-24.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. CAUSA DE EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. AFASTADA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.
2. Constituem infração penal de vias de fato os atos agressivos de provocação, ataque ou violência praticados contra alguém que ameacem a integridade física, sem resultar em lesões corporais.
3. O delito de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 3.1. O crime é formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal.
4. Eventual embriaguez voluntária não isenta o réu de pena ou afasta a culpabilidade, em respeito à teoria da actio libera in causae, sendo o agente responsabilizado pelos seus atos, mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes.
6. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação da autoria e materialidade dos crimes, a repressão penal é medida que se impõe após o devido processo legal, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
7. Negou-se provimento ao recurso.